Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716666-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GKF ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: JANAYNA DRIELLY BATISTA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por GKF Engenharia Ltda – ME contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes e indeferiu a diligência por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (autos no 0700374-79.2019.8.07.0020, ID no 231334017). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO